Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016433-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA registrado(a) civilmente como LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 161.929.151-72 (AGRAVADO), TELMA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 317.766.631-87 (AGRAVADO), LAURIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 551.436.441-00 (AGRAVADO), SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 469.204.711-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA registrado(a) civilmente como LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 161.929.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), TELMA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 317.766.631-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 551.436.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 469.204.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1016433-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

– DEFERIMENTO DE ARROMBAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DESCABIMENTO – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E DE 10 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO PELO DEMANDADO – NECESSIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA –

RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de ter sido concedido 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel e 10 (dez) dias para apresentação do contrato de locação pelo requerido, se transcorreu mais de nove meses sem que houvesse o cumprimento da liminar de reintegração de posse, afigura-se necessária a manutenção da ordem de arrombamento para cumprimento da medida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO
na
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LAURINDA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA
, contra a decisão que deferiu o pedido de ordem de arrombamento para cumprimento da determinação judicial de reintegração de posse, bem como intimou o requerido para que apresente o contrato de locação do imóvel no prazo de 05 dias.

Em síntese, sustenta o agravante que a ordem de arrombamento para cumprimento da reintegração de posse constitui medida drástica e excepcional, sobretudo por existir Recurso Especial pendente de análise.

Alega que os danos causados pela medida, desalojamento de uma família, causará prejuízos irreparáveis, bem como que para demonstrar sua boa fé depositará, até o final do mês, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o pagamento do valor restante efetuado quando obtiver o financiamento bancário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 221176160).

Sem contraminuta (ID 227548668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 27 de fevereiro de 2021, a Sra Laurinda Domingas da Silva Pereira vendeu o imóvel de sua propriedade ao requerido/agravado, com a anuência de suas três filhas, Lauriane, Sandra e Telma.

Segundo a parte autora, tratava-se de um imóvel seu e de seu falecido esposo, tendo sido pactuado o valor de R$ 150.000,00, a ser pago em até seis meses após a entrega da escritura lavrada em nome do comprador.

Narra que restou pactuado no contrato que o demandado/agravante, sem custo, assumiria o compromisso de conduzir o processo de inventário do falecido esposo da vendedora, que no caso era apenas o imóvel, pois a vendedora era viúva, razão pela qual fazia-se necessária a regularização da situação.

Afirma que em 08/04/2022, a vendedora do imóvel, Sra. Laurinda Domingas da Silva Pereira faleceu e, apesar de já ter se passado mais de 01 (um) ano da celebração do contrato, o requerido sequer tinha dado entrada no inventário do Sr. Antônio Pereira da Silva.

Após o falecimento, as filhas anuentes da autora passaram a cobrar o demandado, que já se encontrava na posse do imóvel há mais de um ano, sobre o processo de inventário bem como o pagamento do bem.

Consta que depois de muita cobrança, o requerido efetuou o pagamento de R$ 90,000,00 do valor acordado, encontrando-se inadimplente com o restante da obrigação.

Sob a alegação de que tal situação de inadimplência já se estendia por dois anos, mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente pelas herdeiras da vendedora, bem como que o demandado locou o imóvel a terceiros, ajuizou a ação de origem requerendo a liminar para reintegração de posse.

A liminar foi concedida no Agravo de Instrumento nº 1015511-38.2023.8.11.0000 de minha relatoria, e confirmada na decisão colegiada do recurso, proferida em 04/10/2023, conforme ementa abaixo:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

– INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES PAGOS PELO DEMANDADO E APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO COMPRADOR NA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO E PREVISÃO DE PAGAMENTO APENAS APÓS A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE ENTRAVES BUROCRÁTICOS – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A ASSINATURA DO CONTRATO SEM O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER AÇÃO DE INVENTÁRIO – SITUAÇÃO VANTAJOSA AO ADQUIRENTE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

A previsão contratual de transferência da posse do imóvel no ato da assinatura do contrato de compra e venda (há dois anos) e de pagamento do valor do bem apenas após a concretização da transferência da sua titularidade, sem qualquer prazo para que isso ocorra, acaba por proporcionar ao comprador situação bastante confortável e vantajosa em relação aos vendedores, pois durante todo o entrave burocrático para regularização do imóvel, vem usufruindo dos seus frutos sem necessidade de pagamento de qualquer contraprestação.

Assim, no caso em que nem mesmo a obrigação de promover a ação judicial de inventário que competia ao requerido foi estipulado prazo, encontrando-se a parte autora até a presente data à mercê da vontade do comprador, resta demonstrada, a priori, a probabilidade do direito.

No caso, ainda que a culpa pela demora na escrituração do imóvel deva ser analisada mediante instrução processual, não se pode permitir que tal situação perdure até o deslinde da demanda, afigurando-se prudente e necessária a reforma da decisão singular para conceder a tutela provisória de urgência a fim de reintegrar a parte agravante na posse do imóvel objeto do litígio, autorizar a consignação em juízo do valor pago pelo requerido até agora pelo imóvel, bem como determinar a apresentação, pelo requerido, do contrato de locação do imóvel
.
-
”

O feito seguiu seu trâmite e, após realização de audiência e apresentação de contestação e impugnação à contestação, a parte autora requereu a ordem de arrombamento para cumprimento da medida liminar.

Contra a decisão que deferiu o pleito, o demandado interpôs o presente recurso, sob a alegação de que se trata de medida drástica e excepcional, bem como que interpôs Recurso Especial, o qual se encontra pendente de julgamento.

Pois bem.

Pretende o agravante a suspensão da ordem de arrombamento para cumprimento da medida de reintegração de posse em favor das autoras/agravadas, ao argumento de que se trata de medida drástica e que causará danos irreparáveis, bem como que se encontra pendente de julgamento Recurso Especial por ele interposto.

A questão é simples não merece maiores delongas.

Primeiro, porque restou devidamente demonstrada a inadimplência do agravante em relação ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da reintegração de posse, consoante decidido no Agravo de Instrumento nº 1015511-38.2023.8.11.0000 de minha relatoria.

Segundo, porque no referido recurso, em que foi determinada a
reintegração liminar de posse (em outubro/2023), foi concedido 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel e o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do contrato de locação, já tendo se passado mais de nove meses desde então sem que houvesse o cumprimento da medida pelo agravante.

Aliás, em consulta aos autos de origem pelo sistema PJe é possível observar que as demandantes inclusive reiteraram perante o Juízo de primeiro grau o pedido de arrombamento (ID 163000206), demonstrando, assim, que há forte resistência do agravante em cumprir a ordem judicial e, por consequência, confirmando a necessidade da medida.

Ademais, cumpre destacar que em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento
1015511-38.2023.8.11.0000, é possível observar que o Recurso Especial mencionado pelo recorrente foi inadmitido por intempestividade, consoante se verifica do ID 225751684 daqueles autos.

Logo, a manutenção da decisão recorrida e o seu efetivo cumprimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024